Tribunal: STF
Processo: ARE 1269582
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO LEI Nº 7.347/1985. MATÉRIA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A interpretação de dispositivos da Lei 7.347/85, a fim de se determinar os efeitos de sentença proferida em ação civil pública, não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.
    2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, é possível atribuir efeitos erga omnes à sentença proferida em ação civil pública, esta ajuizada para assegurar o fornecimento de medicamento essencial para saúde, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Precedente: AgInt no Resp 1377401/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017.
    3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial violação ao texto constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação aos arts. 2°; 37, caput; 196, caput, da CF.
    O recurso não merece provimento. É pacífico o entendimento desta Corte de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Nesse sentido, veja-se:
    “Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento” (SL 47-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário)
    Incide, também, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que cumpre aos entes federativos o papel de destinar recursos orçamentários que garantam a implementação de políticas públicas de saúde. Veja-se, nessa linha, a ementa do RE 607.381-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos.
    2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF).
    3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.
    4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida.
    5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.”
    Ademais, a discussão relativa aos efeitos da sentença condenatória proferida em ação civil pública exige a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.347/1985), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso do Estado de Santa Catarina. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator